Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-86.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Acidente de veículo – Animal na pista - Ação proposta em face da concessionária do serviço público – Hipótese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Eventual identificação do dono do animal que não elide a responsabilidade da administradora da pista – Violação do dever de segurança - Responsabilidade concorrente com o dono do animal que apenas

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Acidente de veículo – Animal na pista - Ação proposta em face da concessionária do serviço público – Hipótese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Eventual identificação do dono do animal que não elide a responsabilidade da administradora da pista – Violação do dever de segurança - Responsabilidade concorrente com o dono do animal que apenas lhe asseguraria direito de regresso – Dano moral inexistente na espécie – Sentença de procedência da ação – Provimento em parte do recurso.